Tribunal: STF
Processo: ADPF 1170
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 3.465/2023, do Município de Sorriso/MT. Utilização de banheiros e vestiários públicos e coletivos municipais conforme o sexo biológico dos usuários.



I. Caso em exame



1. Questiona-se a legislação municipal que torna obrigatório o uso de banheiros e vestiários públicos e coletivos em conformidade com o sexo biológico dos usuários.



II. A matéria em discussão



2. Busca-se saber se os Municípios possuem competência legislativa para dispor sobre o uso de banheiros e vestuários coletivos (constitucionalidade formal) e se as restrições em causa violariam a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e os princípios da igualdade e da não-discriminação social fundada em preconceito de gênero (CF, arts. 3º, IV; e 5º, XLI e XLII).



III. Questões preliminares



3. Subsidiariedade. Inobservância do requisito da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), ante a possibilidade de instauração da representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual, meio processual idôneo à cessação de eventual risco de lesão a preceito fundamental de maneira ampla, geral e imediata. Precedentes.



IV - Dispositivo



4. Negativa de seguimento.



Decisão



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) contra a Lei n. 3.465/2023, do Município de Sorriso/MT, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso dos banheiros e vestiários públicos e coletivos municipais conforme o sexo biológico dos usuários.



    Segundo o diploma impugnado, “Ficam vedadas a instalação e a adequação de banheiros e vestiários em estabelecimentos públicos ou privados, para uso comum, por pessoas de sexos diferentes, em locais de acesso público, em geral, tais como: shoppings, bares, restaurantes e similares, supermercados e hipermercados, agências bancárias, escolas públicas e privadas, repartições da administração direta, autarquias, fundações, institutos, dentre outros locais públicos e privados” (art. 1º).



    Sustenta-se que a lei municipal impugnada, sob o ponto de vista formal, teria usurpado a competência legislativa privativa da União em matéria de direito civil (CF, art. 22, I).



    Já sob a perspectiva material, o diploma legislativo violaria os direitos fundamentais da população LGBTQIAP+, especialmente a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III); além dos princípios da igualdade e da não-discriminação social fundada em preconceitos de gênero (CF, arts. 3º, IV; e 5º, XLI e XLII). 



    Busca-se a declaração de inconstitucionalidade formal e material da legislação municipal impugnada e a fixação da seguinte tese: as mulheres trans podem usar o banheiro feminino e demais espaços destinados às mulheres sem discriminação relativamente às mulheres cisgênero”.



    Alega-se que o impedimento à “expressão de gênero feminino das mulheres trans implica em dano moral indenizável, a ser valorado em processos subjetivos à luz das peculiaridades do caso concreto, bem como se reconheça a possibilidade de propositura de ação rescisória contra eventual decisão transitada em julgado em sentido contrário”.



    Solicitadas informações, o Prefeito municipal e o Presidente da Câmara Legislativa do Município de Sorriso/MT, embora formalmente intimados, não se pronunciaram.



    O Advogado-Geral da União suscitou preliminar de não conhecimento, por entender não satisfeito o requisito da subsidiariedade, ante a possibilidade do controle abstrato de constitucionalidade da lei municipal perante o Tribunal de Justiça estadual.



    O Procurador-Geral da República, além de apontar o óbice da subsidiariedade, também se pronuncia pela ausência de controvérsia constitucional relevante, conforme decidido no julgamento do Tema nº 778/RG.



    Breve o relatório, aprecio a admissibilidade do pedido.



     



    Questões preliminares



    A arguição de descumprimento tem como finalidade evitar o risco de dano ou reparar a lesão a preceito constitucional fundamental resultante de comportamento ativo ou omissivo dos órgãos e entidades do Poder Público (CF, art. 102, § 1º; Lei nº 9.882/99, art. 1º).



    É preciso enfatizar, contudo, que o uso da arguição de descumprimento está sujeito à observância da cláusula de subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que o emprego da ADPF somente se justifica quando não houver qualquer outro meio processual disponível, capaz de resolver — de maneira ampla, geral e imediata — a controvérsia constitucional envolvendo situação de risco de dano ou de perigo de lesão a preceito fundamental (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07.12.2005).



    Sobre tal aspecto, observo existir, no caso, outro instrumento processual idôneo à resolução da controvérsia de maneira ampla, geral e imediata. Refiro-me às ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual.



    Com efeito, a legislação municipal impugnada possui aptidão para figurar como objeto da representação de inconstitucionalidade perante a Corte de Justiça estadual, sendo cabível a utilização como parâmetro de controle tanto do texto da Constituição estadual quanto das normas de reprodução obrigatórias da Constituição Federal (expressa ou implicitamente incorporadas ao texto constitucional estadual).



    Na linha da jurisprudência desta Corte, a possibilidade de impugnação da legislação estadual ou municipal perante o Tribunal de Justiça local descaracteriza a subsidiariedade, inviabilizando, em consequência, o conhecimento da arguição de descumprimento pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



     



    EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não atendimento ao requisito da subsidiariedade. Representação de inconstitucionalidade no âmbito do estado-membro. Agravo regimental não provido. 



    1. A subsidiariedade constitui pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes. 



    2. Segundo o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, concretamente aferida, de impugnação da norma, seja estadual, seja municipal, mediante ação direta de inconstitucionalidade no tribunal de justiça local inviabiliza a propositura de ADPF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ADPF 610 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)



    “.....................................................................................................



    3. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal (artigo 2º da LC 181/2007 do Município de Campinas) perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 560 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 21-02-2020 PUBLIC 26-02-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI FERIADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. CABIMENTO DE ADI ESTADUAL. DESPROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a aplicação do princípio da subsidiariedade às ações de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999), configurado pela inexistência de meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata e eficaz no caso concreto. Precedentes. 



    2. A impugnação da norma municipal que desafia tanto o texto federal quanto o estadual, pode ser feita perante o Tribunal local por meio do ajuizamento de ação de controle concentrado. Ausente o requisito da subsidiariedade. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ADPF 723 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2021 PUBLIC 16-04-2021)



    EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Goiânia e arts. 7º e 8º, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Reeleição de membro de mesa diretora de câmara municipal. Inobservância do princípio da subsidiariedade. Não conhecimento da arguição. 



    1. Não está atendido o requisito da subsidiariedade, visto que é cabível, em tese, ação direta de inconstitucionalidade estadual, meio processual apto a sanar, de forma ampla, geral e imediata, a lesão a preceito fundamental suscitada na presente arguição (ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 7/12/05). Os tribunais de justiça estaduais têm condições e competência para decidir acerca da matéria, à luz dos princípios republicano e democrático e dos parâmetros traçados pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os limites objetivos à recondução dos membros da mesa diretora das casas legislativas estaduais e municipais. 



    2. Arguição da qual não se conhece.



    (ADPF 1016, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)



    Desse modo, existindo outros instrumentos processuais idôneos à resolução da controvérsia de maneira ampla, geral e imediata, revela-se incognoscível a arguição de descumprimento, por inobservância do critério da subsidiariedade.



    Sendo assim, acolhendo a preliminar suscitada pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente